Tribunal: TJDFT
Processo: 0735973-62.2017.8.07.0016
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-27

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TUTELA DA SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS AO FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO NÃO PADRONIZADO COM REGISTRO NA ANVISA. LITISCONSÓRCIO PASSIVO FACULTATIVO COM A UNIÃO. ACÓRDÃO EM CONSONÂNCIA AO PARADIGMA DO STF (TEMA 793). RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao apelo extremo.
II. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e do artigo 12, I, “e” do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal.
III. Nas razões do recurso, o agravante sustenta a necessidade de inclusão da União no polo passivo da demanda. Aduz contrariedade do acórdão vergastado ao entendimento fixado pelo Supremo Tribunal Federal no tema 793. Sustenta a existência de repercussão geral e pugna pela reforma da decisão denegatória do recurso extraordinário.
IV. O Supremo Tribunal Federal, no RE 855.178 (Tema 793), fixou o seguinte entendimento: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. TRATAMENTO MÉDICO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS. REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. O tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente.
V. Ainda, ao julgar os embargos de declaração opostos, o Supremo Tribunal Federal assim complementou: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM REPERCUSSÃO GERAL RECONHECIDA. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. DESENVOLVIMENTO DO PROCEDENTE. POSSIBILIDADE. RESPONSABILIDADE DE SOLIDÁRIA NAS DEMANDAS PRESTACIONAIS NA ÁREA DA SAÚDE. DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 1. É da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente. 2. A fim de otimizar a compensação entre os entes federados, compete à autoridade judicial, diante dos critérios constitucionais de descentralização e hierarquização, direcionar, caso a caso, o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro. 3. As ações que demandem fornecimento de medicamentos sem registro na ANVISA deverão necessariamente ser propostas em face da União. Precedente específico: RE 657.718, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 4. Embargos de declaração desprovidos.
VI. Na espécie, conforme explicitado na decisão Colegiada, o medicamento pretendido possui registro na ANVISA (FAMPRIDINA). Assim, caberia ao magistrado a análise do caso concreto à luz das regras de repartição de competências, não havendo obrigatoriedade da inclusão da União e o redirecionamento da ação, haja vista o polo passivo da demanda ser de livre escolha dos autores da ação. Cuida-se, pois, no caso, de litisconsórcio facultativo e não necessário.
VII. Inviável, pois, a admissibilidade do recurso extraordinário, porquanto a decisão ora revista está em conformidade com entendimento exarado pelo Supremo Tribunal Federal em regime de repercussão geral.
VIII. Agravo interno conhecido e improvido.
IX. A súmula de julgamento servira como acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei 9.099/95.